Tribunal: TJES
Processo: 0006031-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006031-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: AMILTON ROMERO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006031-58.2020.8.08.0048

APTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
PDO
:
A
MILTOM ROMERO NASCIMENTO E DIANA DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO
D
E MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

2
. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, que é dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma.

3
.
À parte que
deixa de promover a citação dos executados e
se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas
.

4. Recurso desprovido..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006031-58.2020.8.08.0048

APTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
PDO
:
A
MILTOM ROMERO NASCIMENTO E DIANA DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
p
or
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
eis que i
nconformado com a
sentença que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
A
MILTOM ROMERO NASCIMENTO E DIANA DA SILVA NASCIMENTO
,
julgou o extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões
, em apertada síntese, aduz
que,
em verdade, o motivo da extinção anômala do processo foi a sua inércia e não a ausência de citação, motivo pelo qual era de rigor a sua
previa
intimação pessoal
.

Assevera ainda que violado os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

Entretanto, sem razão, uma vez que a extinção do processo na origem se deu
em razão da ausência de citaçã
o
dos executados
,
onde
é dispensada a dinâmica da intimação pessoal prevista no §1º, do art.485 Código de Processo Civil,
providência que é reservada apenas aos seus incisos II e III.

A propósito, "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor"
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023;
AgInt no AREsp n. 916.097/MA
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

E neste Tribunal:
A
pelação Cível
n.
5003615-35.2021.8.08.0047
,

R
elator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
,
Primeira Câmara Cível, julgado em 21/06/2023;
A
pelação Cível
n.
5000364-38.2023.8.08.0047
,

R
elator:
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
,
Terceira Câmara Cível, julgado em 26/04/2024;
A
pelação Cível
n.
5002311-91.2022.8.08.0038,

R
elator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
,
Segunda Câmara Cível, julgado em 09/02/2024;
A
pelação Cível
n.
0001466-90.2017.8.08.0048
,

R
elator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Quarta Câmara Cível, julgado em 16/
05/2023

Assim, em razão da
desídia do Apelante em
promover a citação dos executados
, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas
como forma de justificar a
sua
inércia
.

N
esse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NÃO INCIDÊNCIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ.
2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021) . 3. Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante
. 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SÚMULA Nº 240 DO STJ PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA TERMINATIVA HONORÁRIO SUCUMBENCIAL À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO POR ABANDONO EXECUTADO EFETIVAMENTE SE DEFENDEU RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100020499, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC. INÉRCIA DOS PROCURADORES E DA PARTE INTIMADA PESSOALMENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante, a despeito de ter sido intimada, através de seu patrono, devidamente constituído nos autos, e ter deixado de impulsionar o feito, deve-se afastar a tese de violação ao art. 272, § 2º e 5º do CPC. Além disso, mesmo sendo intimada pessoalmente, acerca da necessidade de impulsionar o feito para fins de citação dos executados, quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.
2. Inexiste afronta ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, quando o julgador, que é norteador do processo, verifica a desídia no abandono da causa e aplica as penalidades previstas na Norma Processual Civil [...] . (TJES, Classe: Apelação, 030170127739, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).
3. Outrossim, inexiste regra quanto a necessidade de constar na publicação do diário da justiça a determinação de intimação pessoal da parte, sendo obrigatório tão somente a intimação do advogado da parte e caso queda-se inerte, a intimação pessoal da parte para mesmo propósito, a fim da parte não ser surpresada com a desídia do advogado, nos termos da jurisprudência do c. STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 012111321407, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 048130080558
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021;
Apelação Cível, 048090143453
, Relator
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021;
Apelação Cível, 024080347735
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao
recurso
, para manter na íntegra
a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.